Tribunal: TJES
Processo: 5021305-82.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021305-82.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADEMAR QUARESMA DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Ademar Quaresma da Silva Junior contra condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0004313-60.2018.8.08.0006, mantida por acórdão deste Tribunal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35 c/c art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

O revisionando não questiona a condenação, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base, ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais, indevida majoração na segunda fase e inadequação da fração aplicada na majorante do art. 40 da Lei de Drogas, além de requerer readequação da pena de multa e alteração do regime de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir critérios de dosimetria da pena já analisados na sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação criminal, sem demonstração de erro judiciário ou enquadramento nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando como sucedâneo recursal ou terceira instância de julgamento.

5. No caso concreto, as teses apresentadas pela defesa restringem-se à rediscussão da dosimetria da pena e à reavaliação de fundamentos já examinados na sentença e no acórdão que apreciou o recurso de apelação.
6. Não foram apresentados fatos novos, prova nova, erro material ou violação direta à lei penal capazes de justificar a desconstituição da coisa julgada.

7. A utilização da revisão criminal para mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Poder Judiciário viola a natureza excepcional da ação e o princípio da segurança jurídica, razão pela qual o pedido não merece conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

“
1. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2. É incabível a revisão criminal quando utilizada apenas para rediscutir critérios de dosimetria da pena já analisados na sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação, sem demonstração de erro judiciário ou apresentação de prova nova.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 5011603-20.2022.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Reunidas Criminais, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 12.09.2023; TJES, Revisão Criminal nº 5009257-28.2024.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Reunidas Criminais, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5021305-82.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ADEMAR QUARESMA DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
ADEMAR QUARESMA DA SILVA JUNIOR
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, em face de condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0004313-60.2018.8.08.0006, posteriormente mantida em sede de apelação criminal por acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática delitiva tipificada nos artigos 33,
caput
, e artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei de Drogas

O revisionando
não questiona a condenação em si, restringindo sua insurgência exclusivamente à dosimetria, sustentando, em síntese, excesso na exasperação da pena-base e alegando a inidoneidade da fundamentação utilizada na valoração negativa dos vetores. Ainda em relação a aplicação da reprimenda requer a exclusão do aumento de pena na 2ª fase do processo dosimétrico, alegando a ausência de prova do efetivo comando dos corréus.

Postula, ainda, a redução da fração da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 para 1/6, entendendo ter havido dupla valoração do envolvimento de adolescentes, já teria sido considerado em outros momentos da dosimetria. Por fim, requer a readequação da multa e alteração do regime de cumprimento de pena.

O trânsito em julgado se operou em 30/06/2023, conforme andamento processual juntado no
ID
17423350.

Pois bem.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
,
e
m que pese os argumentos sustentados pela defesa, entendo que a presente ação autônoma de impugnação não merece ser sequer conhecida. Explico.

É cediço que a revisão criminal, por sua natureza excepcional de desconstituição da coisa julgada, possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a servir como uma terceira instância de julgamento ou mero sucedâneo recursal.

No caso em tela, observa-se que
a pretensão deduzida não aponta erro de fato, erro material ou violação direta à lei penal, limitando-se a questionar os critérios de valoração das circunstâncias judiciais e o
quantum
da pena fixado, temas que foram expressamente enfrentados na sentença condenatória e no acórdão.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores veda o reexame puro e simples de matéria já decidida em processo de conhecimento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Assim, considerando que o pedido não se amolda a nenhuma das hipóteses do rol taxativo legal e configura mera reiteração de teses anteriormente repelidas, o pleito não merece ser conhecido. Vejamos.

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurarlhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir
2. Revisão criminal não conhecida.
(TJES - REVISÃO CRIMINAL 5011603-20.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1º Grupo de Câmeras Reunidas Criminais – Rel. Des: HELIMAR PINTO DESEMBARGADOR - Data: 12/09/2023) (grifamos)

Portanto, não merece ser conhecido o pedido revisional, vez que a presente ação está sendo utilizada como novo recurso, o que é defeso, de acordo com precedente desse H. órgão colegiado:

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP.
– Revisão Criminal não conhecida.
(TJES - REVISÃO CRIMINAL 5009257-28.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 1º Grupo de Câmeras Reunidas Criminais – Rel. Des.: PEDRO VALLS FEU ROSA - Data: 07/11/2024) (Grifamos)

Ante o exposto,

NÃO

CONHEÇO

da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.